Tribunal: TJSP
Processo: 1018484-34.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apela a parte requerida. 1. Alegação de ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do sistema contratado, mediante argumento de que a parte autora teria solicitado alterações no escopo do projeto. Questão submetida a análise pericial, com a verificação de que não houve a referida

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apela a parte requerida. 1. Alegação de ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do sistema contratado, mediante argumento de que a parte autora teria solicitado alterações no escopo do projeto. Questão submetida a análise pericial, com a verificação de que não houve a referida solicitação. Ademais, da leitura do laudo pericial tem-se que os módulos parcialmente entregues não permitem obter os benefícios de um sistema integrado de gestão. Diante disso, conclui-se pelo inadimplemento contratual da parte requerida, o que afasta a possibilidade de abatimento proporcional do valor a ser restituído. Manutenção da r. sentença, neste capítulo, com a declaração de rescisão contratual e determinação de restituição dos montantes pagos pela parte autora. 2. Honorários advocatícios. Valor da causa não comporta fixação por equidade. Tema 1.076, do C. STJ. Reforma da r. sentença neste capítulo. Honorários em favor do D. Patrono da parte requerida fixados em 10% do proveito econômico obtido.
Recurso provido em parte.